Tribunal: STF
Processo: ARE 1349474
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho:



    Vistos.



    Por meio da Petição/STF nº 63.406/2022, a Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social (VALIA) requer que o feito seja retirado da pauta de julgamento virtual para que se aguarde o exame do RE nº 609.096/RS, Tema nº 372, e então se proceda à apreciação do agravo interno, com admissão da sustentação oral.



    Registra a peticionante que:



    “1. Como já mencionado em outras oportunidades nos presentes autos, a questão de fundo aqui discutida diz respeito à incidência ou não do PIS e da COFINS sobre as verbas que são descontadas das contribuições dos participantes, patrocinadores e empregadores – bem como sobre o fruto de tais verbas – e que ingressam na conta da VALIA para cobertura da gestão administrativa e operacional dos planos de previdência.



    2. Embora se trate, pois, de adiantamento para futuras despesas ou de ressarcimento de despesas já incorridas, tais ingressos vêm sendo caracterizados pela União como base de cálculo para incidência do PIS e a COFINS, cobrando os mesmos tributos sobre os resultados das aplicações financeiras de tais recursos, tal como faz com relação às receitas financeiras auferidas pelas instituições financeiras.



    3. Ocorre que a conformação constitucional da incidência das referidas contribuições sociais sobre a hipótese de incidência e respectiva base de cálculo acima mencionadas está em discussão neste Supremo Tribunal Federal, por força do reconhecimento, nos autos do Recurso Extraordinário n. 609.096, da existência de repercussão geral em relação ao assunto (Tema n. 372 da Lista de Temas com Repercussão Geral do STF).



    4. Embora a descrição do tema em referência, ao fazer menção apenas às receitas financeiras das instituições financeiras, possa ensejar o entendimento de que apenas elas – instituições financeiras – poderiam se beneficiar de eventual julgado final reconhecendo a inconstitucionalidade do PIS e da COFINS incidentes sobre aquela base de cálculo, a verdade é que o que está em discussão é a própria hipótese de incidência como signo apto a legitimar a incidências daquelas exações”. 



    Nessa toada, diz que as Leis nºs 9.718/98 e Lei nº 12.973/14 bem como “quaisquer outras que disponham sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS e o que seja o conceito de faturamento para o fim da tributação” estarão sujeitas a questionamento até que a Corte analise o Tema nº 32. Acrescenta que haveria diversas decisões sobrestando casos análogos, envolvendo entidade fechadas de previdência complementar.



    Assevera, ainda, que, somente quando do julgamento do tema em questão se poderá decidir se a discussão lá enfrentada abrangeria ou não apenas as instituições financeiras ou se a decisão alcança ou não eventuais lançamentos fiscais efetuados com base na Lei nº 12.973/14. Entende que não se pode antecipar a discussão.



    Destaca também que pretende realizar sustentação oral.



    É a síntese do necessário.



    Decido.



    O art. 4º da Resolução STF nº 642/2019, na redação dada pela Resolução STF nº 669/2020, dispõe que:



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: 



    I - (…)



    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator; ” (grifo nosso).



    O requerimento foi apresentado dentro do prazo previsto na resolução supracitada. Porém, o fato é que não visualizo razão para determinar o julgamento presencial deste recurso. 



    Isso porque o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia ampla e aprofundada análise do processo.



    É certo, ademais, que o art. 5º-A da Resolução/STF nº 642/19, incluído pela recente Resolução/STF nº 669/20, assegurou às partes o direito de apresentarem oralmente as razões em ambiente virtual, se for o caso, conforme seu interesse.



    Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque, o que não se evidencia na espécie.



    Indefiro, portanto, o pedido de destaque.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente